Tribunal: TCU
Processo: 001.125/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4550/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.125/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Antonio de Lima (XXX.721.370-XX); Ariela Amanda de Moraes (XXX.135.230-XX); Jessica Pinto Rodrigues (XXX.611.360-XX); Luiz Carlos de Jesus Santos (XXX.744.000-XX); Mariana Quintana Pires (XXX.981.950-XX); Maurilio dos Santos Falleiro (XXX.991.800-XX); Pamela Franciele Oliveira Alves (XXX.764.860-XX); Pedro Henrique Chaves (XXX.187.780-XX); Rafael Rusche da Silva (XXX.645.920-XX); Silvana Lima Pereira (XXX.475.670-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.